Tribunal: TJBA
Processo: 8005252-48.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005252-48.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TAINAN GOMES SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157 CAPUT, C/C ARTIGO 70 AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. ART. 65, III, D, DO CP. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.194 DO STJ. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PENA BASE E DEFINITIVA FIXADAS ADEQUADAMENTE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA.
PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
TAINAN GOMES SANTOS
irresignado com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº
8005252-48.2025.8.05.0229
, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA e condenou o apelante como incurso
nas sanções do artigo 157, caput, c/c artigo 70, caput, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 109 (cento e nove) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2.

Consta da denúncia que, no dia 26 de julho de 2025, por volta das 16h40min, no interior do estabelecimento comercial "Atacadão Pare AKI", situado na Rua Tiradentes, Centro da cidade de Santo Antônio de Jesus/BA, o ora Apelante, mediante grave ameaça à pessoa, consistente na simulação de estar armado, subtraiu dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas Jamile Santana Morais e Kailane Conceição dos Santos — respectivamente, um aparelho Realme 50, cor azul, avaliado em aproximadamente R$ 800,00, e um iPhone 11, cor lilás, avaliado em aproximadamente R$ 2.000,00 —, bem como a quantia de R$ 150,00 em espécie, subtraída do caixa do estabelecimento comercial, que estava sob responsabilidade da vítima Jamile Santana Morais. Para tanto, o Apelante adentrou ao estabelecimento, colocou a mão na cintura, insinuando portar arma de fogo, e exigiu a entrega dos bens acima descritos, evadindo-se do local após a subtração dos três patrimônios distintos.

3.

No mérito, a apelação interposta pelo réu tem como questão nuclear o pedido de absolvição

e de forma subsidiária o redimensionamento da pena.

4.

No caso dos autos, a materialidade do crime de roubo encontra-se plenamente comprovada. Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e multifacetado, composto pelo Boletim de Ocorrência (ID 516814379, pág. 9 IP nº 8005227-35.2025.8.05.0229), pelo Relatório de Missão Policial (ID 516814379, pág. 16 IP nº 8005227-35.2025.8.05.0229), pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e pelo vídeo das câmeras de segurança do estabelecimento (ID 529444793 IP nº 8005227-35.2025.8.05.0229), todos convergindo para a demonstração da subtração dos bens mediante grave ameaça.

5.

Na hipótese
sub examine
, o modus operandi consistiu na simulação de porte de arma de fogo pelo Apelante, que colocou a mão na cintura, insinuando portar arma, conduta que se revelou suficiente para subjugar a resistência das vítimas e compeli-las à entrega dos bens. A ausência de arma de fogo real em poder do Apelante não infirma a configuração da grave ameaça, porquanto, como pontificam Nelson Hungria e Heleno Fragoso, a grave ameaça no roubo prescinde da efetiva potencialidade lesiva do instrumento intimidador; o que importa é sua aptidão psicológica para produzir o estado de medo ou temor na vítima, independentemente de sua natureza real ou simulada.

6.

Quanto à autoria, não obstante a negativa apresentada pelo Apelante em sede de interrogatório judicial — onde alegou que a confissão extrajudicial teria sido obtida mediante coação policial —, a prova dos autos é suficientemente sólida e convergente para embasar o decreto condenatório, sem que paire qualquer dúvida razoável sobre a identidade do agente.

7.

Da análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se a convergência quanto aos pontos fundamentais: (i) o Apelante adentrou ao estabelecimento com o rosto descoberto; (ii) colocou a mão na cintura, simulando porte de arma de fogo; (iii) exigiu a entrega dos celulares e do dinheiro do caixa; e (iv) fugiu do local após obter a
res furtiva
. A coerência interna dos depoimentos, colhidos em audiências distintas, confere-lhes especial credibilidade.

8.

Em relação à ilegalidade do reconhecimento pessoal, embora o rito do art. 226 do Código de Processo Penal não tenha sido seguido à risca, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mas encontrou sustentação em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento judicial da vítima, que confirmou categoricamente a autoria delitiva.

9.

Imperioso destacar que a vítima Jamile Santana Morais não estava diante de um desconhecido. O Apelante era por ela identificado pelo apelido de "Tatá", e havia vínculo de conhecimento pessoal anterior ao crime — o Apelante era irmão de pessoa que frequentava seu círculo de relacionamentos. A vítima não necessitou de qualquer estímulo externo para identificar o Apelante: o reconhecimento foi imediato, no próprio momento do crime, baseado em conhecimento pré-constituído.

10.

O fato de a vítima ter posteriormente confirmado o nome completo do Apelante por intermédio de pessoas da comunidade não desnatura a identificação direta realizada no momento da ação delituosa, tampouco configura vício de "contaminação" da prova, como alega a combativa defesa, uma vez que tal "pesquisa" informal visou apenas confirmar informação que a vítima já detinha, sem que qualquer dado novo lhe tivesse sido sugerido. A vítima já sabia o apelido; a investigação informal buscou somente o nome completo, o que não infirma a solidez do reconhecimento inicial.

11.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, não merece prosperar a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, porquanto ausente o pressuposto essencial de sua aplicação: a incerteza ou dúvida quanto à identidade do agente.

12.

Em relação à tese de quebra da cadeia de custódia do vídeo publicado no Instagram (
https://www.instagram.com/reel/DMlUYfAHTQ/
), observa-se que a insurgência defensiva aponta violação ao disposto nos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidos pela Lei n.º 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"), que impõem a observância rigorosa da cadeia de custódia para assegurar a confiabilidade da prova digital.

13.

O vídeo publicado na rede social constitui elemento probatório meramente acessório ao robusto conjunto probatório oral formado pelos depoimentos convergentes das duas vítimas e do policial ouvido em juízo. Ainda que se exclua integralmente o vídeo do conjunto probatório, subsiste prova oral suficiente, autônoma e independente, para sustentar o decreto condenatório.

14.

Ausente, portanto, o pressuposto de nulidade por prova ilícita: a imprescindibilidade do elemento probatório viciado para a sustentação da condenação.

15.

Quanto a alegação de parcialidade do depoimento do policial civil IPC Eduardo Sousa de Freitas também não merece acolhimento.

16.

O depoimento do IPC Eduardo Sousa de Freitas foi prestado sob o contraditório, mostrou-se coerente e detalhado, e harmonizou-se com os demais elementos probatórios dos autos, sem que a Defesa apresentasse qualquer evidência concreta de parcialidade, interesse pessoal ou contradição que justificasse sua desconsideração.

17.

Ademais, o fato de o policial conhecer o Apelante de operações anteriores não configura parcialidade, mas, ao contrário, fundamento adicional para a segurança do reconhecimento efetuado nas imagens. A experiência prévia com o indivíduo reconhecido reduz, e não aumenta, a possibilidade de erro identificatório.

18.

Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade.
De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida.

19.

Em relação à dosimetria da pena, pleiteia o apelante

aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com base na Súmula 545/STJ e no Tema Repetitivo 1.194/STJ, bem como o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, por configurar
bis in idem
e a correção da pena de multa de 109 para 63 dias-multa;

20.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
o juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais atinentes às consequências do crime, fixando a pena-base do acusado em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

21.

A
s
consequências do crime
, dizem respeito ao impacto causado em decorrência da conduta criminosa na vida da vítima, dos seus familiares e/ou da comunidade em que convivem.

22.

No caso
sub examine
, o prejuízo sofrido pelas vítimas supera, de forma expressiva, o resultado típico ordinário de um roubo simples: dois aparelhos celulares de valor significativo (R$ 800,00 e R$ 2.000,00, totalizando R$ 2.800,00), sem qualquer recuperação dos bens após a prisão do Apelante — que, conforme declarou o IPC Eduardo Sousa de Freitas, já tinha "um receptador certo", trocando os bens subtraídos por drogas ou valores. Tratando-se de funcionárias de estabelecimento comercial, presumivelmente com renda compatível ao salário-mínimo, a perda patrimonial é de monta considerável e revela desdobramento que justifica a valoração negativa na dosimetria.

23.

Destarte, improcede a alegação defensiva, não havendo que se falar em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade ou ao princípio penal do non bis in idem.

24.

Na segunda fase, insurge-se o Recorrente quanto a necessidade da
incidência da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

25.

No caso em apreço,

verifica-se que o Apelante retratou-se integralmente em juízo, negando a autoria do crime e imputando aos policiais responsabilidade pela confissão extrajudicial, sob alegação de coação. Trata-se, portanto, de retratação integral — não de retratação parcial ou qualificada —, o que, por força da tese fixada no Tema 1.194/STJ, afasta a incidência automática da atenuante.

26.

Ainda que se reconhecesse a possibilidade de aplicação da exceção, verificar-se-ia que a declaração extrajudicial do Apelante — na qual se limitou a aduzir que
"no dia dos fatos estava bebendo e não se recorda exatamente como foi"
, além de admitir ter trocado os bens subtraídos por drogas — não configura confissão plena dos fatos típicos imputados na denúncia. Mais do que isso, tal declaração não foi utilizada como fundamento do decreto condenatório, tampouco foi determinante para a apuração dos fatos: a autoria restou comprovada por meios probatórios completamente autônomos e independentes — notadamente pelo reconhecimento pessoal efetuado pela vítima Jamile, em razão de prévio conhecimento, e pela identificação realizada pelo IPC Eduardo Sousa de Freitas nas imagens do crime.

27.

Inviável, portanto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, justamente por não se enquadrar no Tema Repetitivo 1.194/STJ.

28.

Dessa forma, ausente atenuantes e agravantes, a pena intermediária restou corretamente fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

29.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena inexistem causas de diminuição da pena, porém restou presente a causa de aumento referente ao concurso formal (art. 70 do Código Penal), uma vez que, mediante uma única ação, foram atingidos três patrimônios distintos, razão pela qual o a pena foi exasperada na fração de
1/5 (um quinto).

30.

Aplicando-se o aumento de 1/5 sobre a pena intermediária de reclusão, tem-se uma pena definitiva de 05 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias. Contudo, ao aplicar idêntico aumento sobre a pena de multa, constata-se erro aritmético nos cálculos

31.

Logo, a pena de multa deve ser redimensionada para 64 (sessenta e quatro) dias-multa, ficando a pena definitiva do apelante fixada em: de 05 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e

64 (sessenta e quatro) dias-multa.

32.

Mantida a pena definitiva de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, o regime semiaberto fixado na sentença encontra amparo no art. 33, §2º, "b", do Código Penal, que determina o regime semiaberto como patamar inicial para pena superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos, quando se tratar de réu não reincidente.

33.

Pelo exposto, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas que seja redimensionado o quantum da pena de multa, mantendo-se a sentença primeva nos demais termos.

34.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para redimensionar a pena de multa fixada, alterando a pena definitiva do apelante de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 109 (cento e nove) dias-multa, para

5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume a sentença objurgada em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8005252-48.2025.8.05.0229
, em que figura como apelante
TAINAN GOMES SANTOS
,
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO
RECURSO DE APELAÇÃO
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça